Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006958-94.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (EMBARGANTE), CARLOS CESAR RAMIRES - CPF: 564.149.199-34 (EMBARGADO), ZILDA CIRINO LEME RAMIRES - CPF: 763.601.489-00 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR RAMIRES - CPF: 050.893.179-76 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LEANDRO CAPELESSO - CPF: 043.357.540-94 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), CARLOS CESAR RAMIRES - CPF: 564.149.199-34 (EMBARGANTE), LEANDRO CAPELESSO - CPF: 043.357.540-94 (ADVOGADO), ZILDA CIRINO LEME RAMIRES - CPF: 763.601.489-00 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR RAMIRES - CPF: 050.893.179-76 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. DOMICÍLIO PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ÁREA ARRENDADA. CARACTERIZAÇÃO LEGAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SÚMULA 335 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, provendo o agravo de instrumento da embargada, reconheceu a competência do Juízo de Comodoro/MT para processar tutela cautelar. O embargante sustenta omissão quanto ao agravo interno e contradição na definição de domicílio profissional em terras arrendadas, invocando a Súmula 335 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão é omisso ao não julgar expressamente o agravo interno; (ii) se a exploração de atividade agrícola em imóvel arrendado descaracteriza o domicílio profissional; e (iii) se houve violação à cláusula de eleição de foro ou à Súmula 335 do STF.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve os efeitos da decisão interlocutória anterior, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno, o que dispensa pronunciamento expresso sobre este em face da prejudicialidade lógica.

4. O domicílio profissional da pessoa natural, nas relações concernentes à profissão, configura-se pelo local onde esta é exercida com habitualidade, sendo juridicamente irrelevante a inexistência de propriedade sobre o imóvel rural explorado sob regime de arrendamento.

5. A cláusula de eleição de foro que prevê alternativamente o domicílio do emitente da Cédula de Produto Rural é plenamente respeitada quando a lide é proposta no foro do domicílio profissional do réu, inexistindo vício de interpretação ou ofensa à Súmula 335 do STF.

6. Os embargos de declaração possuem vocação estritamente integrativa, revelando-se inadequados para a rediscussão de teses jurídicas ou para a modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão liminar do relator. 2. A habitualidade na exploração de atividade econômica em imóvel rural, ainda que arrendado, caracteriza domicílio profissional apto a fixar a competência territorial prevista em cláusula de eleição de foro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 46, § 1o, 63, 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 70 e 72.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 335; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado apresentados por
CARLOS CESAR RAMIRES
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada.

O acórdão embargado (ID 360029877), de forma unânime, deu provimento ao
agravo de instrumento
para reformar a decisão de primeiro grau e declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT para processar e julgar a tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (processo n. 1000379-89.2026.8.11.0046), fundamentando-se na existência de domicílio profissional do réu na referida comarca, o que legitimaria a escolha do foro pela autora, nos termos do artigo 46, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da interpretação da cláusula de eleição de foro contida na Cédula de Produto Rural.

Nos embargos apresentados (ID 362707370), o embargante afirma, preliminarmente, a ocorrência de omissão quanto ao julgamento do agravo interno interposto em 19/03/2026, sustentando que o referido recurso buscava a reforma da decisão monocrática de reconsideração e que o acórdão não deliberou sobre suas razões nem declarou eventual perda de objeto.

No mérito recursal, aponta contradição e omissão acerca do conceito de domicílio profissional aplicado ao caso, argumentando que "o exercício de atividade em imóvel arrendado, sem
animus
de permanência e sem propriedade, não configura domicílio profissional para fins de fixação de competência territorial", destacando que a própria agravante o qualificou inicialmente como residente em Mandaguaçu/PR.

Ademais, o recorrente aduz que o Colegiado quedou-se omisso quanto à aplicabilidade da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 63 do Código de Processo Civil, alegando que a interpretação ampliativa do conceito de "domicílio do emitente" para incluir áreas arrendadas desnatura a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, distorcendo a vontade manifestada pelas partes no instrumento contratual. Sustenta que, se as partes elegeram o foro de São Paulo ou o domicílio do emitente, a fixação da competência em Comodoro/MT, baseada em vínculo precário de arrendamento, violaria a obrigatoriedade das cláusulas de eleição de foro.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a incompetência do juízo de Comodoro/MT, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais e sumulares invocados.

Em contrarrazões (ID 365468398), a embargada DIPAGRO LTDA alegou que o acórdão não padece de qualquer vício, tratando-se a insurgência de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustentou que "o v. acórdão abordou todos os pontos sobre os quais foi instado a se manifestar", esclarecendo que o domicílio profissional restou sobejamente comprovado pelo exercício habitual da atividade econômica de cultivo de soja em Comodoro/MT, sendo a propriedade do imóvel irrelevante para a configuração do domicílio nos termos dos artigos 70 e 72 do Código Civil.

A embargada asseverou, ainda, que o argumento relativo à prevalência do domicílio civil sobre o profissional é questão de mérito já decidida, pois o julgado reconheceu a aptidão jurídica do domicílio profissional para configurar o foro do emitente previsto na cláusula de eleição. Quanto ao agravo interno, defendeu que o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado absorveu o conteúdo da insurgência anterior, operando-se a perda superveniente do objeto, o que dispensa pronunciamento expresso.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão que declarou a competência do Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
CARLOS CESAR RAMIRES
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada.

O acórdão embargado (ID 360029877), de forma unânime, deu provimento ao
agravo de instrumento
para reformar a decisão de primeiro grau e declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT para processar e julgar a tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (processo n. 1000379-89.2026.8.11.0046), fundamentando-se na existência de domicílio profissional do réu na referida comarca, o que legitimaria a escolha do foro pela autora, nos termos do artigo 46, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da interpretação da cláusula de eleição de foro contida na Cédula de Produto Rural.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos
tempestivamente
, conforme o prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legítima, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento. É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo despendido pelo embargante, não se vislumbram no julgado os vícios de omissão ou contradição que autorizariam a integração do acórdão ou a atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de Id. 349734886, cumpre esclarecer que a ausência de menção expressa no dispositivo do acórdão não configura vício sanável por esta via. É cediço na jurisprudência pátria que o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve e substitui os efeitos de qualquer decisão interlocutória anterior, operando-se a perda superveniente do objeto do agravo interno que visava discutir a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A prejudicialidade do agravo interno é consequência lógica e processual do exaurimento da jurisdição em segundo grau sobre o tema principal do recurso. Uma vez que o Colegiado analisou de forma definitiva a questão da competência territorial e do dever de apreciação da tutela cautelar, restou esvaziado o interesse recursal quanto à insurgência contra a decisão precária do Relator. Portanto, a análise do mérito do agravo de instrumento prejudica, por si só, o exame das razões do agravo interno, o que afasta a tese de omissão.

No que tange à caracterização do domicílio profissional, o acórdão foi exauriente ao enfrentar a matéria. Fundamentou-se o
decisum
nos artigos 70 e 72 do Código Civil, reconhecendo que o lugar onde a pessoa exerce sua profissão é considerado seu domicílio para as relações a ela concernentes. A circunstância de o embargante exercer a atividade agrícola em terras arrendadas é juridicamente irrelevante para afastar a configuração do domicílio profissional, pois o que a norma civilista exige é o estabelecimento da atividade com habitualidade, fato este sobejamente demonstrado nos autos através de notas fiscais e comprovantes de inscrição estadual vinculados à Comarca de Comodoro/MT.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado. A interpretação conferida à cláusula de eleição de foro — que prevê alternativamente o foro do "domicílio do emitente" — harmoniza-se com o sistema de domicílio plúrimo adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 46, §1o, do CPC). Ao eleger o domicílio como foro, as partes submeteram-se à definição legal desse instituto, que abrange tanto o domicílio civil quanto o profissional.

Colaciono parte dos fundamentos do julgamento deste Colegiado:

“(...) Contudo, os documentos apresentados pela agravante demonstram que o agravado
Carlos Cesar Ramires
possui domicílio fiscal tanto em Campos de Júlio/MT quanto em Comodoro/MT, conforme comprovantes de inscrição estadual e notas fiscais juntados aos autos (Id. 348467392).

O art. 46, §1o, do CPC estabelece expressamente que
"tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles"
. Trata-se de norma cogente que confere ao autor a faculdade de escolher, dentre os múltiplos domicílios do réu, aquele em que pretende ajuizar a demanda.

No caso concreto, a própria cláusula de eleição de foro prevê, alternativamente, a competência do "domicílio do(s) EMITENTE(S)". Considerando que o agravado possui domicílio fiscal em Comodoro/MT, conforme comprovante de inscrição estadual n.o 13.869.773-6, mostra-se plenamente legítima a opção da agravante pelo ajuizamento da demanda perante o juízo daquela comarca.

O agravado sustenta que as propriedades em Comodoro/MT seriam apenas áreas arrendadas, não configurando domicílio.

Ainda que se trate de imóveis explorados mediante contrato de arrendamento rural, tal circunstância não afasta a caracterização do domicílio profissional, desde que demonstrado o exercício habitual da atividade econômica no local.

O art. 70 do Código Civil define o domicílio da pessoa natural como
"o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo"
, enquanto o art. 72 do mesmo diploma legal estabelece que "
é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida
".

No caso dos autos, os comprovantes de inscrição estadual e as notas fiscais demonstram que o agravado exerce atividade profissional (cultivo de soja) nos imóveis situados em Comodoro/MT e Campos de Júlio/MT, configurando-se, portanto, domicílio profissional para fins de fixação de competência territorial.

Cumpre observar que a própria cláusula contratual prevê, de forma alternativa, o foro do domicílio do emitente da CPR, razão pela qual a interpretação adotada não amplia a convenção das partes, mas apenas aplica a definição jurídica de domicílio prevista nos arts. 70 e 72 do Código Civil.

Ademais, a documentação apresentada indica que nas relações comerciais entre as partes era utilizado o endereço localizado em Campos de Júlio/MT, conforme demonstram as notas fiscais juntadas aos autos, o que reforça a vinculação territorial da controvérsia à jurisdição da Comarca de Comodoro/MT.

Portanto, a decisão agravada merece reforma no ponto em que declarou a incompetência do juízo de Comodoro/MT, pois a demanda foi corretamente proposta perante o foro do domicílio do réu, em estrita observância ao art. 46, §1o, do CPC e à própria cláusula de eleição de foro prevista na CPR.

Independentemente da discussão acerca da competência territorial, a decisão agravada também merece reforma no ponto em que deixou de apreciar o pedido de tutela cautelar formulado pela agravante.

Ainda que reconhecida a existência de controvérsia acerca da competência territorial, a jurisprudência admite que o magistrado examine medidas urgentes antes da remessa dos autos ao juízo reputado competente, em razão do poder geral de cautela e da necessidade de preservação da utilidade do processo, especialmente quando demonstrado risco de perecimento do direito.”

Dessa forma, a aplicação da Súmula 335 do STF e do artigo 63 do CPC não foi ignorada; ao contrário, o Colegiado deu plena eficácia à vontade contratual das partes ao aplicar o foro do domicílio do réu, nos exatos termos previstos no instrumento obrigacional. O que pretende o embargante, sob o manto da omissão, é a rediscussão de matéria já decidida e a prevalência de uma interpretação contratual restritiva que não encontra amparo na prova dos autos nem na legislação civil.

Verifica-se, em última análise, que a insurgência manifesta apenas o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada por este Tribunal, o que desafia recurso próprio e não autoriza o manejo de embargos de declaração, cuja função é meramente integrativa e não revisional.

Assim, não há omissão, mas apenas a rejeição da tese deduzida.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para
modificação do julgado
ou para reabrir discussão já enfrentada. Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

O inconformismo da embargante, portanto, traduz-se em tentativa de rediscussão da matéria, conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026